Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702677-20.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES RECORRIDA: FABIANE STEFANY COSTA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. PROUNI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LANÇAMENTO INCORRETO DE NOTAS. DIREITO A INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONFIANÇA. BOA-FE. VULNERABILIDADE FATICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre aluno e instituição de ensino superior, a teor do a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Configura falha da prestação do serviço os lançamentos de notas equivocados relativos a três disciplinas que geraram a informação de reprovação da aluna e impediram a renovação da matrícula por meio do ProUni por ultrapassar o limite de reprovações. 3. Igualmente configura falha na prestação do serviço a negativa de disponibilização da prova de exame realizada para que a aluna possa ter conhecimento de sua nota. Neste ponto, resta reconhecida a vulnerabilidade fática da discente, uma vez que a instituição de ensino é a única detentora da informação. 4. Não se trata de intromissão na autonomia didática-científica da instituição de ensino superior, ou em questões de mérito administrativo, mas de reconhecimento de falha na prestação do serviço em razão da ausência das cautelas necessárias e da adoção do correto procedimento de lançamento de notas, tutela das provas e informação à aluna. 5. O dano moral decorrente dos lançamentos errôneos de notas e do consequente impedimento de renovação da matrícula por meio do ProUni em razão do ultrapasse do limite de reprovações opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 6. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 53, incisos I, II, e IV, da Lei 9.394/96, argumentando que a instituição de ensino superior possui autonomia administrativa e o ato de não proceder à matrícula da recorrida no semestre subsequente não configura ato ilegal ou abusivo, pois, mesmo após lançadas as notas, ela não obteve nota suficiente para a sua aprovação em uma das disciplinas; c) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 186, e 927, ambos do Código Civil, defendendo que não pode ser responsabilizada por ato que não restou configurado como ilícito, tendo em vista que o simples descumprimento contratual não é suficiente, por si só, para ocasionar abalo à higidez psíquica do sujeito; d) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender que foi arbitrado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso X, e 207, ambos da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados na alínea “b” do recurso especial. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966, e HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 53, incisos I, II, e IV, da Lei 9.394/96, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 186, e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Entendo haver nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante/ré e a ocorrência de prejuízos à apelada/autora que ingressou na IES por meio do ProUni (ID 11859856 – Pág.2) e foi bloqueada para realização de matrícula em razão do limite de reprovações ultrapassado (ID 11859862 – Pág.26), justamente em decorrência dos lançamentos errôneos de notas discutidos nestes autos (Bioquímica, Práticas Educativas em Saúde, Política de Nutrição Alimentação e Saúde I e Nutrição Materna, da Criança e do Adolescente). Quanto aos danos morais, tenho que a falha na prestação do serviço violou o direito da autora de efetivar sua matrícula no 7° semestre do curso de Nutrição custeado pelo ProUni, ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual. Isto porque, a conduta da apelante/ré violou os direitos de personalidade da requerente que teve seus estudos atrasados em mais de um semestre em razão da impossibilidade da renovação da matrícula por meio do ProUni. Inegável a ocorrência de abalo moral” (ID 13212881). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo da recorrente no tocante ao indicado malferimento ao artigo 944 do Código Civil, porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). Por fim, determino que as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966, e HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025